Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-06.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Furto. Provas. Dolo. Pena-base. Fração de aumento. Regime prisional.
1 - Se as provas -- declarações da vítima e da testemunha, além de filmagens do momento do crime -- não deixam dúvidas de que o réu, subtraiu motocicleta, mantém-se a condenação pelo crime do art. 155, caput, do CP.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Reincidente o réu e portador de maus antecedentes, com cinco condenações definitivas por crimes de furto qualificado, roubo circunstanciado e homicídio qualificado, o regime prisional é o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa.
4 - Apelação não provida.